Tribunal: TJDFT
Processo: 0716215-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Processo : 0716215-38.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento de resp. decisão (id. 154125288 dos autos originários 0717041-26.2021.8.07.0003) que, em ação de inventário, remeteu parte das questões controvertidas à solução pelas vias ordinárias. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator